Tribunal: TJDFT
Processo: 0737882-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM FEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
1.1. No caso dos Embargos de Declaração em julgamento, verifica-se a indicação do vício de omissão que autoriza o manejo do recurso em consideração. Preliminar rejeitada.
2. Omisso o acórdão que reformou totalmente a sentença, não inverteu a verba de sucumbência e não condenou o vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Omissões sanadas.
3. Preliminar de ausência de pressupostos de admissibilidade rejeitada. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Omissões sanadas. Acórdão integralizado.